Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-40.2021.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002435-40.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONAS PINHO DE LARA - CPF: 014.034.631-74 (EMBARGANTE), JONAS PINHO DE LARA - CPF: 014.034.631-74 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – SERASA LIMPA NOME – SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CONTRADIÇÃO

– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de contradição no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JONAS PINHO DE LARA, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível no 1002435-40.2021.8.11.0024, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – SERASA LIMPA NOME – SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Como nem todos os débitos inseridos na plataforma de negociação de dívidas denominada Serasa Limpa Nome são registrados nos cadastros de restrição ao crédito, cabe à parte autora comprovar que o seu nome foi indevidamente negativado.” -
Id. n.o 324829885.

Em suas razões, de Id. n.o 326502871, a parte embargante aduz a existência de contradição no acórdão embargado, no que se refere à fixação da verba honorária.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve equívoco no acórdão, consistente em contradição, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

Todavia, esclareço que não há efeito infringente ao julgado.

Ao prover o recurso do embargado, julgou-se improcedente o pedido de danos morais, impondo-se a sucumbência recíproca em razão do resultado do julgamento.

Entretanto, na origem, os honorários foram fixados sobre o valor da condenação, o qual deixou de existir, portanto, merecendo retificação o
decisum
.

Assim, direto ao ponto, os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos moldes do art. 85, §2o do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2o do CPC, determinando que cada parte arque com 50% dos honorários advocatícios. Fica suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025